Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. DIVIDA ORIGINADA DE ALUGUEIS VENCIDOS. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NÃO RESTITUÍDOS. AFASTAMENTO. NATUREZA RESIDUAL. POSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO E/OU ADOÇAO DE MEDIDAS COERCTIVAS.
1. O contrato de locação de equipamentos de construção civil constitui prova escrita da dívida apta a ser convertida em título executivo judicial, quanto às obrigações certas e líquidas ali previstas.
2. O recebimento dos valores referentes à dívida originada pelo inadimplemento de alugueis, pode ser alcançada com a utilização do procedimento monitório.
3. Afasta-se a possibilidade de conversão do contrato de locação em título executivo judicial relativamente ao recebimento do valor, a título de indenização pela perda do objeto locado, se a perda dos equipamentos ou a restituição do bem não é definitivamente afastada.
4.Ainda que o contrato de locação preveja a possibilidade de conversão da obrigação de restituir os bens locados em indenização por perdas e danos, correspondente ao valor de mercado dos equipamentos, o documento não pode ser reputado como prova da dívida, para fins de utilização do procedimento monitório, se o contrato não estampa oportunamente o valor atribuído aos bens locados.
5. Recurso não provido.